Tribunal: TJES
Processo: 0007457-79.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007457-79.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANISIO ANTONIO DA SILVA
APELADO: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 00
07457-79.2019.8.08.0047

APELANTE: ANISIO ANTONIO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANISIO ANTONIO DA SILVA
contra a r. sentença de fls. 133/136, que, nos autos da “ação previdenciária” ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O comando sentencial condenou, ainda, o recorrente, além de ressarcir o requerido quanto ao adiantamento dos honorários periciais, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso I, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, daquele mesmo diploma legal.

O apelante, por meio das razões de fls. 140/143, sustenta, em síntese, que (i) tendo sido comprovada, por perícia médica nos autos, a incapacidade definitiva e parcial do autor decorrente de acidente de trabalho, deve ser julgado procedente o pedido autoral; e (ii)
“[...] o valor pago a maior no curso da demanda não autoriza que seja computado para fins de cálculo, o abatimento do valor recebido no curso da demanda”,
de modo que
“[...] deve ficar restrito ao valor da condenação (auxílio-acidente), não podendo utilizar o valor pago a título de auxílio-doença em valor superior ao devido judicialmente como crédito a ser computado no cumprimento de sentença”.

Em sede de contrarrazões, a autarquia previdenciária pugnou pela manutenção do
decisum
objurgado.

Pois bem. Cuida-se de ação previdenciária ajuizada por
ANISIO ANTONIO DA SILVA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
pretendendo, em definitivo, a condenação do requerido ao pagamento de benefício previdenciário.

Segundo narra a exordial, o requerente sofreu acidente de trabalho caindo do telhado, causando sequelas ortopédicas – Politraumatismo e ele recebeu beneficio previdenciário de 17/10/2017 a 31/12/2018 e de 21/03/2019 a 25/11/2019, tendo, posteriormente, seu benefício cessado.

Basicamente diante de tais fatos, pugna o requerente seja a requerida condenada ao pagamento de danos morais e ao reestabelecimento do benefício previdenciário.

Após a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o processo tramitou regularmente, inclusive com a produção de prova pericial, sendo que, na sequência, adveio a r. sentença objurgada, que julgou improcedente o pedido autoral.

Para tanto, sustentou o culto Magistrado que, embora fosse incontroversa a qualidade de segurado da parte autora, ela teria ajuizada demanda perante a Justiça Federal, sob o nº 5000264-53.2020.4.02.5003, pleiteando auxílio-doença que fora deferido, e que aquela demanda, assim como a presente, decorreriam de mesmo fato gerador, se tornando inviável, assim, a cumulação do auxílio-acidente com benefício de auxílio-doença ora já concedido.

Por fim, destacou
“[...] ser inviável falar em abatimento de valores e pagamento de diferença, considerando o reconhecimento direito pela Justiça Federal de benefício previdenciário para o período”
.

Foi, então, que o apelante, irresignado, interpôs o presente recurso o qual passo a analisar.

Embora todos os benefícios sejam de natureza previdenciária, o denominado
auxílio-doença previdenciário
(espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença – sem relação de causalidade com as suas atividades laborais – que provisoriamente o incapacite.

Já o
auxílio-doença acidentário
(espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções, cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Vislumbra-se, portanto, que o elo distintivo dos benefícios é o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e a atividade laboral exercida.

Por seu turno, o
auxílio-acidente
(espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

Pertinente registrar, ainda, que, em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico.

Tal entendimento, aliás, é sufragado por este Egrégio Sodalício em ações de natureza idêntica, senão vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL
ACIDENTE DE TRABALHO AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1) A concessão de benefício acidentário deve estar calcada em prova técnica específica (perícia-médica), que ateste a doença ocupacional e a redução da capacidade laborativa.
Nesse contexto, deve ser ressaltada a importância da prova pericial, nos termos do art. 335 do CPC/73. A prova pericial não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos, o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Contudo, é certo que a perícia deve possuir grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezado, em especial, se suas conclusões forem claras.
2) Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. Ausente a prova de que a patologia do recorrente decorreu de doença profissional ou de doença do trabalho, conforme previsão do art. 20, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, é devida a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral. Precedentes. 3) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140344375, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/12/2017, Data da Publicação no Diário: 15/12/2017)
(grifei)

__________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA
. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. NOVA PERÍCIA.
DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE.
ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A realização de nova perícia, a teor do art. 438, destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados da primeira perícia, vícios estes, cujas presenças não se observa no laudo pericial. 2)
A prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e por especialista em medicina do trabalho é o bastante nas demandas acidentárias, dado a prevalência do viés técnico, sendo dispensável a produção de prova oral. Agravo retido desprovido.
3) A concessão do benefício acidentário requer a presença de três requisitos fundamentalmente: (i) a existência de uma lesão; (ii) que esta tenha sido agravada ou resultado do exercício do trabalho; (iii) que tenha decorrido dela a incapacidade, redução ou maior esforço para o exercício do trabalho. 4) Na hipótese, o laudo pericial não constatou o nexo causal e/ou concausal da eventual enfermidade da recorrente com as atividades laborais por ela exercida. Não restou constatada, ainda, a ocorrência do alegado acidente de trabalho, eis que não consta nos autos a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) emitida pelo empregador, tampouco o reconhecimento da autarquia requerida de tal fato. 5) Ausência dos requisitos para a concessão do benefício acidentário requerido. 4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024140244872, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
(grifei)

No caso vertente, de acordo com o laudo pericial realizado nos autos (fls. 83/88), restou comprovado a incapacidade proveniente de acidente de trabalho.

Contudo, tal como concluiu o juízo primevo, entendo que a fundamentação por ele adotada não merece qualquer reparo.

Isto porque, segundo os autos do processo nº 5000264-62.2020.4.02.5003, o recorrente já teria sido beneficiado com a decisão proferida na Justiça Federal, inclusive com trânsito em julgado, que restabeleceu em seu favor o auxílio-doença a partir de 26/11/2019.

E, diante de tais fatos, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é indevida a cumulação do auxílio-acidente com auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador, o que é a hipótese vertente, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE QUANDO DECORREM DO MESMO FATO GERADOR. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É indevida a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador. Precedentes
: AgRg no AREsp. 218.738/DF, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27.3.2014; AgRg no AREsp 152.315/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.5.2012; AgRg nos EDcl no REsp. 1.145.122/RJ, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 27.4.2012. 2. Agravo Regimental do Segurado a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 384.935/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 27/4/2017.)

No mesmo sentido é o entendimento deste e. TJES:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. FATOS GERADORES DISTINTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A questão afeta à inacumulabilidade dos benefícios não foi arguida em contestação, tendo em vista a apresentação de peça de resistência totalmente dissociada da realidade dos autos, não podendo o recurso ser conhecido nessa parte.
2. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, apenas fica impossibilitada a acumulação de auxílio-acidente e auxílio-doença, quando decorrentes do mesmo fato gerador. (REsp 1771591/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018)
3. Quanto ao índice de correção monetária, correta a sentença ao determinar a aplicação do INPC, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública de natureza previdenciária, conforme determinado pelo c. STJ, no julgamento dos REsp's 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos e de observância obrigatória, na forma do art. 927, III, do CPC. 4. Conforme enunciado da Súmula nº 178: O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença alterada de ofício para condenar o requerido ao pagamento das custas processuais remanescentes. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024170059315, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 22/09/2020)

Registro, ainda, que a jurisprudência colacionada pelo apelante em suas razões recursais não se amolda perfeitamente ao caso ora em apreço, já que, de uma análise do julgado lá exposto, verifiquei que os pedidos formulados pelo autor daquela demanda seriam distintos. Nesse sentido, cito excerto do voto condutor proferido pelo E. Relator, Juiz Federal Adriano Enivaldo de Oliveira, nos autos do processo nº 500046966-2021.4.04.7213, vejamos:

“Como se vê, os pedidos acima são distintos um do outro, apesar de estarem interrelacionados. O fato gerador do primeiro benefício foi o acidente de moto, que ocasionou amputação femoral esquerda. O fato gerador do segundo benefício foi o ferimento causado no coto, em virtude de problemas de adaptação à prótese.

Portanto, entendo não haver óbice à percepção simultânea de ambos os benefícios, posto que decorrentes de fatos geradores distintos”.

Dessa forma, repito, mostra-se correta a r. sentença objurgada que indeferiu a cumulação do auxílio-doença, deferido pela Justiça Federal em favor do apelante, com o auxílio-acidente ora pleiteado, uma vez que decorrem do mesmo fato gerador.

Por fim, ao contrário do que deduzido nas razões recursais, não há que como acolher a tese de que
“[...] o valor pago a maior no curso da demanda não autoriza que seja computado para fins de cálculo, o abatimento do valor recebido no curso da demanda”,
já que, além da tutela provisória de urgência ter sido indeferida no curso da presente demanda,
“[...]
inviável falar em abatimento de valores e pagamento de diferença, considerando o reconhecimento direito pela Justiça Federal de benefício previdenciário para o período”.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO PELA JUSTIÇA FEDERAL – PRETENSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – CUMULAÇÃO – MESMO FATO GERADOR – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - APELO DESPROVIDO
.

1.
Segundo os autos do processo nº 5000264-62.2020.4.02.5003, o recorrente já teria sido beneficiado com a decisão proferida na Justiça Federal, inclusive com trânsito em julgado, que restabeleceu em seu favor o auxílio-doença a partir de 26/11/2019.

2.
E, diante de tais fatos, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é indevida a cumulação do auxílio-acidente com auxílio-doença quando decorrentes do mesmo fato gerador, o que é a hipótese vertente.

3.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.